Tribunal: TJDFT
Processo: 0749228-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749228-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDEJUR - ASSOCIACAO DE ESCRITORIOS DE ADVOCACIA EMPRESARIAL AGRAVADO: REDEJURI SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Redejur - Associação de Escritórios de Advocacia Empresarial contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por ela (id 253409696 dos autos originários). A agravante apresentou petição em que requer a extinção do presente recurso em razão de protocolo em duplicidade. Intime-se a agravante para que esclareça se o requerimento de extinção significa a desistência do presente recurso com fundamento no art. 6o do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator